Tribunal: TJSP
Processo: 1006332-78.2020.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. Servidora aposentada. Caraguaprev. Pretensão ao reajuste dos proventos em razão de reenquadramento e progressão funcional. Prescrição do fundo do direito. Ocorrência. Erro material, Omissão, Obscuridade e Contradição. Inexistência. Pretensão ao reexame da matéria. Atendimento aos requisitos do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Necessidade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. Servidora aposentada. Caraguaprev. Pretensão ao reajuste dos proventos em razão de reenquadramento e progressão funcional. Prescrição do fundo do direito. Ocorrência. Erro material, Omissão, Obscuridade e Contradição. Inexistência. Pretensão ao reexame da matéria. Atendimento aos requisitos do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Necessidade. Embargos rejeitados.